Tribunal: TJPA
Processo: 0013873-60.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013873-60.2018.8.14.0070

APELANTE: JOSE LUIZ ALMEIDA E ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTENTE. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Segundo a denúncia, o recorrente mantinha em sua residência 44 (quarenta e quatro) porções de entorpecentes (óxi), destinados à comercialização. O flagrante decorreu da indicação de outro indivíduo autuado por tráfico, que apontou o apelante como fornecedor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. São discutidas: (i) a nulidade do processo por cerceamento de defesa, pela ausência de intimação de testemunhas arroladas pela defesa; (ii) a nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio; (iii) a alegada insuficiência de provas para condenação, com negativa de autoria; (iv) o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal; (v) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (vi) a alteração do regime prisional para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cerceamento de defesa rejeitado. Ausência de intimação de testemunhas abonatórias, sem prejuízo demonstrado, e preclusão da matéria por não alegação oportuna nos autos.
5. Violação de domicílio afastada. Busca policial devidamente fundamentada pela situação de flagrante delito, com fundamento na permanência do crime de tráfico de drogas, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF, e precedentes dos tribunais superiores.
6. Materialidade e autoria do delito comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento de policiais militares, o laudo toxicológico e a confissão extrajudicial. Testemunho de agentes públicos revestido de valor probante quando harmônico com as demais provas.
7. Pena-base mantida. Fundamentação idônea baseada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido (44 porções de óxi), em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
8. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Réu com histórico de condenação anterior por tráfico e indícios de dedicação a atividades criminosas, em desconformidade com os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
9. Manutenção do regime inicial semiaberto, adequado à pena imposta, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A ausência de intimação de testemunhas abonatórias, sem demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa." 2. "O ingresso policial em domicílio, diante de flagrante delito de crime permanente, é legítimo e não configura violação de domicílio." 3.
"A negativa de autoria no crime de tráfico de drogas, quando devidamente comprovada por testemunhos consistentes e laudos periciais, não justifica a absolvição.” 4.
"A presença de condenação anterior e a dedicação a atividades ilícitas afastam a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244 e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.447.939/SP; STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Luiz Almeida e Almeida
(nascido em
15/09/1971
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/01/2021
, doc. ID 19583585, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Pamela Carneiro Lameira
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19583566) que, no dia
26/12/2018
, por volta das 18h01min., na
Travessa José Gonçalves Chaves
, na cidade de Abaetetuba/PA,
José Luiz Almeida e Almeida possuía em sua residência, para comercialização, 44 (quarenta e quatro) porções de uma substância conhecida como óxi
, sem autorização legal ou regulamentar.

Policiais autuaram o nacional
Robenildo da Silva Pantoja
pelo crime de tráfico, tendo
ele indicado a residência do denunciado de quem teria comprado o entorpecente
. Após se deslocarem até o endereço indicado, a guarnição flagrou José Luiz correndo para os fundos da casa e jogando algo para o telhado da casa, tendo sido constatada a quantidade de
44 (quarenta e quatro) petecas de óxi
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado nega o crime
e diz que não sabe informar onde que o entorpecente foi localizado pelos policiais.

Em
razões recursais
(doc. ID 19583588), a defesa sustenta que a sentença deve ser
anulada por cerceamento ao direito de defesa
, com a
reabertura da instrução processual para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa
. Clama também pela
nulidade da violação de domicílio
, realizada sem mandado judicial ou justa causa, com a
anulação de todas as provas decorrentes do ingresso forçado na residência
.

A defesa alega que
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas) e a
modificação do regime prisional para o menos gravoso, o aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19583598), a Promotora de Justiça de 1º Grau sustenta o
improvimento total da apelação
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19838566).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES
:

1. Da anulação da sentença por cerceamento ao direito de defesa. Reabertura da instrução processual para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

A defesa clama,
preliminarmente
, pela
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, uma vez que
nenhuma de suas testemunhas de defesa foram ouvidas em juízo
, conforme
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, o que configura
negligência em relação às provas testemunhais de defesa do acusado
, todas arroladas em tempo hábil. Assevera, ainda,
que não consta dos autos qualquer mandado de intimação das testemunhas de defesa
.

Segundo o art. 571, inciso VIII, do CPP,
as nulidades ocorridas em audiência deverão ser arguidas logo depois que ocorrerem
. Contudo, conforme consta dos presentes autos,
o ora apelante, apesar de devidamente assistido por seus advogados durante toda a instrução processual, deixou de se manifestar em relação à tal nulidade
, seja no momento de seu interrogatório, seja no momento da apresentação de suas alegações finais em forma de memoriais escritos,
vindo alegar tal tese somente em sede de recurso de apelação
, restando induvidoso que,
a defesa deixou de se manifestar no momento oportuno, sendo tal tese alcançada pelo instituto da preclusão
, não estando presentes nos autos prejuízos sofridos pelo acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLCIO - ACOLHIMENTO - NULIDADE NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO
- 1. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal (CPP),
eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas em audiência ou na sessão do tribunal, imediatamente após o seu acontecimento, para que se evite a preclusão
. (TJ-MG - APR: 00305129620198130216 Diamantina, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2023).

Vale pontuar que, após ouvir as mídias relacionadas ao caso em análise, verificou-se que a magistrada de piso conduziu a instrução criminal de forma firme, fazendo as pontuações que entendeu serem necessárias, para tornar mais claro e verossímeis os relatos, possibilitando uma melhor análise dos fatos, ou seja,
agiu para esclarecer as contradições e os fatos, não havendo qualquer tipo de abuso como fora alegado pela defesa
. No mais, as testemunhas de defesa arroladas pelo Apelante eram
testemunhas abonatórias
.

Sendo assim,
rejeito a preliminar levantada
.

2. Da nulidade por violação de domicílio, sem mandado judicial ou justa causa. Anulação de todas as provas decorrentes do ingresso ilegal na residência do acusado.

In casu
,
não merece prosperar a tese de nulidade das provas em razão da suscitada ilegalidade da busca domiciliar
. A atuação dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente está em total consonância com os dispositivos legais,
pois durante diligências rotineiras para o combate ao tráfico de drogas
, autuaram o nacional
Robenildo da Silva Pantoja
o qual indicou a residência do apelante de quem teria adquirido o entorpecente,
tendo a Polícia se deslocado até o local
, onde foram encontradas
44 (quarenta e quatro) petecas de óxi
.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
"a casa é asilo inviolável do indivíduo"
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito
ou desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre o procedimento de busca, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º.
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos policiais é amparada na delação de Robenildo e no fato de ter sido encontrada droga com este no momento da abordagem, situação que ensejou na
fundada suspeita para adentrarem no imóvel do acusado
. Nesse caso, estamos diante de um caso de excludente à inviolabilidade de domicílio (
flagrante delito
). Dessa forma, a
fundada suspeita
de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de drogas
permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial
.

Dessa forma, verifica-se que ação policial se deu dentro dos limites legais, eis que
restou configurada a fundada suspeita para realização da busca na residência do apelante
, além de estar configurada as fundadas razões para realização desta, tendo em vista que
a situação de flagrância é autorizadora do ingresso em domicílio
.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do apelante, ele se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do CPP.

Assim, conclui-se que o caso em comento é de
situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a busca domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 16/08/2023). (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023). (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de
última ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023). (grifo nosso)

Dessa forma,
rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19583558), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19583558), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19583558), pelo
Termo de Constatação Provisória
(doc. ID 19583559) e pelo
Laudo nº 2019.01.000060-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 19583577), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
‘COCAÍNA’
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

É necessário enfatizar que, em depoimento judicial (doc. ID 19583576),
os policiais Roosevelt Ribeiro da Costa, Antônio José Farias Nonato e Moacir Barreiros Alves informaram que foram até ao local dos fatos após o nacional Robenildo da Silva Pantoja informar que havia adquirido entorpecentes com o Apelante. Ao chegarem na casa do réu, a equipe percebeu que o apelante havia se desfeito de algo, e, após, verificaram que José havia jogado um saco plástico contendo os entorpecentes apreendidos
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se
consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

No que tange à pretensa redução da pena imposta, com modificação incidente sobre o
quantum
da pena-base aplicada ao apelante –
06 (seis) anos de reclusão
– ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, pode-se dizer que a suposta irregularidade esbarra na razoável análise, feita pela magistrada,
das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza da droga apreendida)
, a qual se mostrou
desfavorável
ao réu, acabando por tornar justificável o afastamento do mínimo legal, sendo que o atribuído valor não ultrapassou as raias da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, ao verificar a dosimetria, percebe-se que
a magistrada não valorou negativo os antecedentes criminais, a fim de não incorrer em

bis in idem
:
“(...) o réu ostenta antecedentes criminais, eis que a condenação na ação penal nº 0000085-91.1998.8.14.0070, pelo crime de tráfico de drogas, porém deixo de valorar tal circunstância em primeira fase (...)”.

Dessa forma, não há qualquer erro ou injustiça quanto à dosimetria da pena aplicada ao apelante, pena essa que deverá ser mantida integralmente, tendo em vista que a magistrada de 1° grau levou em consideração todos os requisitos legais, ressaltando-se que a aplicação da pena foi baseada nas informações contidas nos autos.

3. Da aplicação do

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que, o apelante José Luiz Almeida e Almeida
possui uma condenação
pelo crime de tráfico de drogas nos autos do
Processo nº 0000085-91.1998.8.14.0070
, assim como
responde a outros 02 (dois) processos criminais de crime da mesma natureza
(
Processo nº 0801182-73.2021.8.14.0070 e Processo nº 0012815-85.2019.8.14.0070
), o que por si só, já afasta a incidência da referida causa de diminuição de pena e
demonstra que o réu se dedica a atividades criminosas
.

Extrai-se da sentença que a magistrada fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática do delito
, comprovando que
ele se dedica à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

4. Da modificação do regime prisional (do semiaberto para o aberto).

Da mesma forma,
não há que se falar em modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto
, pois não houve qualquer redução ou alteração no
quantum
da pena imposta, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024